Tribunal: TJPA
Processo: 0011393-42.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011393-42.2017.8.14.0136

APELANTE: ISRAEL PACA SANTOS, DENILTON DA SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa o acolhimento da tese de reconhecimento da extinção da punibilidade dos agentes, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão a ser analisada: i) a possibilidade de extinção da punibilidade dos agentes por ocorrência da prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do CPP.

4. No caso concreto, os ora apelantes Denilton da Silva Reis e Israel Paca Santos foram condenados, de maneira individualizada, às penas definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, nos moldes do artigo 155, §4º, do CP, e 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do ECA, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto.

5. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada em patamar igual ou inferior à 02 (dois) anos de reclusão, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro), de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do CP.

6. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 14 de dezembro de 2017, e a data de publicação da sentença condenatória, em 30 de agosto de 2023, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade dos ora apelantes, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. A prescrição retroativa está prevista no artigo 110, parágrafo 1º, do CP. Nestes termos, referida prescrição se regulará pela pena aplicada, após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Ou seja, depois de concretizada a pena, amolda-se esta à regra prescricional abstrata prevista no artigo 109 do CP. Ato contínuo verifica-se se houve lapso temporal suficiente à ocorrência da prescrição retroativa, regredindo temporalmente da data da publicação da sentença condenatória transitada em julgado à data do recebimento da denúncia. 2. Transcorrendo lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei, deve ser reconhecida a perda do direito de persecução penal do Estado, extinguindo-se, assim, a punibilidade do agente.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 61; CP, art. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115, 117, 155, IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PET nos EDcl no AgRg no AREsp nº 553.364/SP 2014/0185687-1, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 10/12/2019; STJ, RHC nº 154.949/SC 2021/0318964-9, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª T., J. 24/05/2022; TJ/DFT, Emb. Em AC nº 0702036-89.2020.8.07.0005, Rel. Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª T., J. 18/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Denilton da Silva Reis
e
Israel Paca Santos
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado
, capitulado no
artigo 154, §4º, do Código Penal
, e a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em relação ao
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
, a serem cumpridas
inicialmente
em
regime aberto
.

Narrou a
denúncia
, ID 20615551, que no dia
06 de novembro de 2017
, os denunciados
Denilton Silva Reis
e
Israel Paca Santos
, ora apelantes, subtraíram coisa alheia móvel, mediante
concurso de pessoas
, além de
corromper menor de 18 (dezoito) anos
a
praticar infração penal
, concernente em
fios de cabos elétricos
de propriedade da vítima
Josemira Raimunda Diniz Gadelha
.

Segundo restou apurado, no dia acima citado, por volta das 06h50min, a Polícia Militar foi informada de que em uma casa localizada na Rua Topázio, nº 79, Bairro Jardim das Palmeiras, no município de
Canaã dos Carajás/PA
, tinham acabado de sair indivíduos com atitude suspeita, carregando em mãos um volume. Uma guarnição policial se deslocou até o local e logrou êxito em localizar os ora apelantes ainda na proximidades da residência.

Foi constatado que a residência estava desocupada e os acusados subtraíram aproximadamente
60 (sessenta) metros de cabos elétricos
, flexíveis SL 450/750v, 10,00 mm, que estavam instalados no muro e dava para o painel central da residência.

Em sede policial, o menor adolescente “Enzo” afirmou que saiu juntamente com os ora apelantes, por volta das 05h00min, do mencionado dia, da invasão, com destino à residência da vítima, com o objetivo de furtar os cabos. Por sua vez, os ora apelantes também admitiram a conduta delituosa, de modo que a autoria delitiva restou comprovada nos autos pelos depoimentos colhidos, e através do Auto de Apreensão de Entrega.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
e
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990 – ECA
.

A
denúncia foi recebida
em
14 de dezembro de 2017
, ID 20615557.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
30 de agosto de 2023
, ID 20615633.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em favor de ambos os apelantes em
30 de novembro de 2023
, ID 20615637.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20615637, a defesa postulou pelo
acolhimento
da
tese defensiva
de
reconhecimento da extinção de punibilidade
dos réus, ora apelantes, pela
prescrição da pretensão retroativa
dos crimes em tela, com fundamentos no
artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20615642, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,
“para que se reconheça a extinção da punibilidade dos apelantes, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.”

Nesta
Superior Instância
, ID 23541243, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,
“para ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal, devendo ser declarada extinta a punibilidade dos acusados Denilton da Silva Reis e Israel Paca Santos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.”

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Denilton da Silva Reis
e
Israel Paca Santos
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado
, capitulado no
artigo 154, §4º, do Código Penal
, e a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em relação ao
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
, a serem cumpridas
inicialmente
em
regime aberto
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20615637, a defesa postulou pelo
acolhimento
da
tese defensiva
de
reconhecimento da extinção de punibilidade
dos réus, ora apelantes, pela
prescrição da pretensão retroativa
dos crimes em tela, com fundamentos no
artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
merece ser acolhida
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de acolher a tese suscitada pela defesa, mormente a
extinção da punibilidade dos agentes
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A
prescrição retroativa
é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, os ora apelantes
Denilton da Silva Reis
e
Israel Paca Santos
foram condenados, de maneira individualizada, às
penas definitiva
de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, do Código Penal
, e
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do
crime de corrupção de menores
, previsto no
artigo 244-B, do ECA
, a serem cumpridas
inicialmente
em
regime aberto
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada em
patamar igual
ou
inferior
à
02 (dois) anos de reclusão
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro)
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.”

Não obstante, incide em favor do ora apelante
Denilton da Silva Reis
a redutora do
artigo 115 do Código Penal
, a qual dispõe,
in verbis
:
“São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
14 de dezembro de 2017
, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
30 de agosto de 2023
,
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade dos ora apelantes
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. (...). 2.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 3.
A atual redação do art. 110, §1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração
. 4.
O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.
5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.
(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp nº 553.364/SP 2014/0185687-1, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, 5ª Turma, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 2.
O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP)
. 3.
No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos - recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ – RHC nº 154.949/SC 2021/0318964-9, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DATA DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Não havendo recurso interposto pelo Ministério Público contra a sentença condenatória, a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa ocorre entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, de acordo com a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do CP. 2.
No caso, a pena aplicada para cada um dos delitos foi inferior a 02 (dois) anos. Sendo assim, de acordo com o disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, de acordo com a pena em concreto. Como o agente era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo é reduzido de metade
. 3.
Assim, decorridos mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, com trânsito em julgado para o Ministério Público, mister reconhecer a prescrição, com o consequente decreto de extinção da punibilidade
. 4. Embargos de declaração acolhidos. Decretada a extinção da pretensão punitiva, em face da prescrição.
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.895.183, Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº0702036-89.2020.8.07.0005, Relator (a): Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/07/2024, Publicado no DJe: 30/07/2024).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
e dou-lhe
PROVIMENTO
, para reconhecer a
extinção da punibilidade
dos ora apelantes
Denilton da Silva Reis e Israel Paca Santos
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação aos
crimes de furto qualificado
e
corrupção de menores
, tipificados no
artigo 155, §4º, do Código Penal
e
artigo 244-B, do ECA
, respectivamente
, por
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso VI, c/c
no
artigo 110, §1º, c/c artigo 115, 117, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025